Tribunal: TJSP
Processo: 1023016-81.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão de suspensão da ordem de reintegração de posse emanada do processo no 1026000-09.2017.826.0007 – Petição inicial indeferida e processo extinto sem resolução de mérito (ilegitimidade de parte e ausência de interesse de agir) – Insurgência recursal da terceira embargante – Descabimento - Associação autora (terceira embargante) que é formada pelos réus

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão de suspensão da ordem de reintegração de posse emanada do processo no 1026000-09.2017.826.0007 – Petição inicial indeferida e processo extinto sem resolução de mérito (ilegitimidade de parte e ausência de interesse de agir) – Insurgência recursal da terceira embargante – Descabimento - Associação autora (terceira embargante) que é formada pelos réus (associados) da ação de reintegração de posse/autores da manutenção de posse – Associação demandante que não pode ser considerada terceira para os fins do art. 674 do CPC - Matéria que já foi exaustivamente analisada nas precedentes ações de reintegração e manutenção de posse – Extinção anômala mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023016-81.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DO JARDIM IGUATEMI (JUSTIÇA
GRATUITA), são apelados CONCEIÇÃO MARCHETTI SCATAMACCHIA, ANA
PAULA MARCHETTI, CLÉA MARCHETTI MORENO, CLÁUDIA MARCHETTI
PELEGRINI, SALVADOR SCATAMACCHIA NETO, JOSÉ ROBERTO REYNOSO
FERNANDEZ
FILHO
(ESPÓLIO),
MANUELA
GUIMARAES
REYNOSO
FERNANDEZ, MARINA MARGARIDO REINOSO FERNANDEZ, CRISTIANA
REYNOSO FERNANDEZ MACUL, CLOVIS MARCHETTI JUNIOR, LUIZ PAULO
BEDOSCHI, JOÃO MARCHETTI, VERGÍNEA URBANO MARCHETI, MARIANE
FERREIRA MARCHETTI, ROSEMARY MARCHETTI BEDOSCHI, EDISON
DOMINGOS BARATO, ROSELY APARECIDA SILVA MARCHETTI, RITA DE
CÁSSIO
BARATO
DIAS,
JOSE DONIZETI DIAS, MOISÉS TEIXEIRA
MARCHETTI BARATO e ZULMIRA DAS GRAÇAS GALHARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023016-81.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 41511
2
VOTO No: 41511
APEL. N°: 1023016-81.2019.8.26.0007
COMARCA: São Paulo (3a V. Cív. F. Reg. Itaquera)
APTE.: Associação São Vicente de Paulo do Jardim Iguatemi (3a
Embgte.)
APDOS.: João Marchetti e outros (Embgdos.)
EMBARGOS DE TERCEIRO Pretensão de suspensão da
ordem de reintegração de posse emanada do processo no
1026000-09.2017.826.0007
Petição inicial indeferida e
processo extinto sem resolução de mérito (ilegitimidade de
parte e ausência de interesse de agir) Insurgência recursal da
terceira embargante
Descabimento - Associação autora
(terceira embargante) que é formada pelos réus (associados) da
ação de reintegração de posse/autores da manutenção de
posse Associação demandante que não pode ser considerada
terceira para os fins do art. 674 do CPC - Matéria que já foi
exaustivamente
analisada
nas
precedentes
ações
de
reintegração e manutenção de posse
Extinção anômala
mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de embargos de terceiro (reintegração de
posse proposta pelos embargados em face dos diversos ocupantes do
“Sítio Iguatemi”, imóvel matriculado sob o no 161.235 junto ao 7o
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo-SP, fls. 01/11 e 34/98)
opostos pela Associação São Vicente de Paulo do Jardim Iguatemi em
face de João Marchetti e outros (20 corréus descritos a fls. 01/03),
julgados extintos sem resolução de mérito pela r. sentença de fls.
125/130, de relatório a este integrado, condenando a embargante ao
pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade
da justiça que lhe foi concedida (fls. 99), não havendo imposição de
verba honorária em razão da ausência de angulação processual.
Apelou
a
embargante
em
busca
da
reforma
aduzindo, em resumo, que (1) não é parte na reintegração de posse e a
área que ocupa “não está descrita” naquela ação principal, (2) é parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023016-81.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 41511
3
legítima para figurar no polo ativo da presente ação, (3) os presentes
embargos de terceiro preencheram todos os requisitos exigidos pela
legislação de regência e (4) a matéria descrita na petição inicial é
diversa daquela analisada nos processos de reintegração e manutenção
de posse (fls. 135/141).
A insurgência é tempestiva, não foi respondida e é
isenta de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. A irresignação não procede.
3. Consta da petição inicial que a associação
apelante pretende “a imediata suspensão do cumprimento do mandado
de reintegração de posse bem como dos demais atos processuais nos
autos do processo de reintegração de posse no
1026000-09.2017.8.26.0007” (fls. 10).
Levando-se em consideração a natureza da demanda
interposta (litígio coletivo sobre posse de terra urbana art. 178, III, do
CPC), o Ministério Público foi intimado e se manifestou a fls. 101/103,
merecendo destaque o seguinte trecho:
“Observo, em primeiro lugar, que a mesmíssima
pretensão já foi formulada e indeferida nos autos principais e nos autos
no 1003990-97.2019.8.26.0007.
Por outro lado, conforme já decidido à exaustão, a
embargante é integrada pelos réus da ação possessória, ou seja, não
são terceiros. Qualquer pretensão deve ser - como já foi, inclusive -
formulada nos autos principais.
Consigno, finalmente, que não há qualquer dúvida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023016-81.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 41511
4
sobre a área a ser reintegrada - que foi esbulhada pelos réus - e que
todas as cautelas cabíveis para o cumprimento da ordem já foram
adotadas, conforme se constata da mera leitura dos autos principais.
Trata-se, data venia, de nova tentativa de protelar o
cumprimento da ordem de reintegração já confirmada em sede
recursal.” (fls. 102/103).
Após a manifestação ministerial, sobreveio a r.
sentença combatida que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o
processo sem resolução de mérito em razão do reconhecimento da
ilegitimidade ativa da apelante e da inadequação da via eleita (fls.
125/130).
Efetivamente, o r. decisum objurgado analisou
corretamente todos os pontos controvertidos de relevância para a
solução da lide e as provas produzidas, chegando à bem delineada
conclusão de extinção anômala do processo.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“A petição inicial deve ser indeferida e o processo
extinto sem resolução do mérito, nos termos da manifestação
ministerial por faltar à embargante legitimidade ativa ad causam, como
exsurge do art. 674, § 1o, do CPC, além de ser a via eleita, mormente
porque o mesmo pedido objeto dos presentes embargos (expedição de
mandado de manutenção de posse e suspensão do mandado de
reintegração de posse expedido nos autos principais) já foi apreciado em
outra demanda, que está em grau de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023016-81.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 41511
5
(...)
Com
efeito, razão
não
assiste
à
embargante,
mormente porque não tem posse legítima e de boa-fé. A requerente,
representando os ocupantes e réus da ação de reintegração de posse,
está ocupando o imóvel em debate indevidamente, o que impede a
suspensão da ordem de reintegração de posse.
(...)
A Associação embargante é integrada pelos réus da
ação possessória, ou seja, não são terceiros. Apesar da Associação e os
associados não serem, por óbvio, a mesma pessoa, há identidade de
partes, pois o associado faz parte da Associação e a integra e por isso
vai sofrer os efeitos da decisão proferida nos autos da reintegração de
posse. Dessa forma, está caracterizada a identidade de partes. Nesse
contexto, não é parte legítima para o manejo da presente ação.
Como se não bastasse, o mesmo pedido está sendo
objeto de recurso, o que conduz à inadequação da via eleita e afasta o
sucesso da pretensão liminar e conduz ao indeferimento da inicial com
extinção do processo.
Nesse cenário, tem-se que a embargante não é
terceira possuidora legítima e seus associados e réus na ação de
reintegração de posse estão sujeitos aos efeitos da decisão que
concedeu a medida liminar porque fizeram partes da ação possessória.
A Associação e seus associados tinham ciência da ocupação irregular e
por isso não podem ser agraciados com a suspensão da reintegração,
que deve ser imediatamente cumprida.
Na
realidade
a
Associação,
representando
os
ocupantes da área, está deduzindo NOVA TENTATIVA DE PROTELAR o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023016-81.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 41511
6
cumprimento da ordem de reintegração já confirmada em sede recursal.
Nesse contexto, à luz do sistema processual vigente
não é proprietária e nem tampouco legítima possuidora. Logo, não tem
legitimidade ativa para o manejo dos presentes embargos de terceiros,
além de ser a via inadequada, porquanto o mesmo pedido já foi
apreciado e está em fase recursal, devendo o feito ser extinto, nos
termos dos art. 330, II, c.c. art. 485, VI, ambos do CPC.” (fls. 126/130).
Nesse mesmo sentido a manifestação da douta
Procuradoria de Justiça:
“A recorrente já intentou a ação de manutenção de
posse, autos no 1003990-97.2019.8.26.0007, da qual destaco o contido
em sua petição inicial (fls. 03):
'O que se busca com a distribuição da presente ação
de Manutenção de Posse é provar que não houve citação da requerente
para responder a ação de reintegração de posse; e que a requerente
mantém e exerce a posse de parte ideal do imóvel matriculado sob no
161.235 junto ao 7o CRI da Capital, correspondente a 288 mil m2
destacada da área total constante da matrícula que é de 402.675,33 m2
e destacada também da área onde se pleiteou a proteção possessória na
peça inaugural. Há conexão ainda porque o mandado de reintegração
de posse expedido nos autos do processo no
1026000-09.2017.8.26.0007 corresponde a área distinta da que a
requerente exerce a posse há vários anos, sendo certo que por se tratar
de composse; a requerente deve usar dos interditos como possuidor que
é.'
Proferido o acórdão no recurso interposto pela
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DO JARDIM IGUATEMI, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023016-81.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 41511
7
foi decidido:
'MANUTENÇÃO DE POSSE - Bem imóvel - Extinção
sem resolução do mérito por litispendência com a ação de reintegração
de posse movidas pelos réus em face dos ocupantes, associados da
autora, da área invadida (parte integrante da integralidade da área
discutida na ação de reintegração de posse, cuja liminar foi deferida em
favor dos autores daquela demanda) - Teoria dos três eadem (mesmas
partes, mesma causa petendi, mesmo petitum) não suficiente em si
mesma para delimitar com precisão o âmbito de incidência do
impedimento processual causado - Instituto que tem por finalidade
obstar a instauração de dois processos com o fim de produzir o mesmo
resultado prático - Litispendência configurada - Extinção sem
julgamento do mérito mantida - Recurso improvido' (Apel. no
1003990-97.8.26.0007 - Comarca de São Paulo - TJSP-20a Câm.
Direto Privado - Rel. Correia Lima - V.U.)
(...)
Apesar de não ter citado a matrícula no 161.235
junto ao 7o CRI da Capital, o recorrente mencionou que a área tem 288
mil m2, constante dos processos anteriores, portanto, a situação
constatada anteriormente, foi repetida neste processo, em que se
pretende causar a confusão com medidas judiciais para reanálise de
causa já decidida.” (fls. 153/155).
Como visto, os bem elaborados pareceres do
Ministério Público e a r. sentença vergastada fundamentaram a
extinção anômala do processo com exímia magistralidade, desfecho
esse que deve ser mantido por ser medida de mais lídima justiça.
Efetivamente, a matéria aqui aduzida está sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023016-81.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 41511
8
analisada na ação de manutenção de posse no
1003990-
97.2019.8.26.0007
bem
como
na
reintegração
de
posse
no
1026000-09.2017.826.0007.
Veja-se, a propósito, que os invasores pessoas físicas
litigaram nas duas ações supramencionadas (associados), sendo certo
que nos presentes embargos de terceiro é a própria associação quem
postula pela suspensão da ordem reintegratória de posse.
Nenhum argumento justifica a propositura dos
presentes embargos de terceiro senão o desmedido propósito
protelatório da associação terceira embargante-apelante e de seus
associados invasores que litigam nas outras duas ações (a questão
concernente à invasão é fato incontroverso). É, pois, inquestionável que
a matéria aqui suscitada, repita-se, já foi analisada nas ações de
manutenção e reintegração de posse, situação que tangencia a
litigância de má-fé.
Desse modo, levando-se em consideração que a
associação terceira embargante-apelante é formada pelos réus da ação
de reintegração de posse/autores da manutenção de posse (não pode
ser considerada terceira) bem como que a matéria já foi analisada à
exaustão naqueles processos, outra solução não há senão a
manutenção da r. sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso, não
havendo falar em majoração da honorária em razão da inexistência de
arbitramento de verba honorária (ausência de angulação processual).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica